Tribunal: CARF
Processo: 16692.721133/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721133/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/10/2014 a 31/12/2014
ORDEM JUDICIAL. PRAZO PARA JULGAMENTO.
Cumpre ao órgão administrativo de julgamento dar cumprimento à ordem
judicial de julgamento do processo no prazo estabelecido.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o valor adicional de R$ 10.561.750,21, a
título de estimativas compensadas, na composição do saldo negativo de CSLL, pertinente ao PA
02/10/2014 a 31/10/2014.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-79.351, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, ao apreciar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721133/2016-88
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
procedente em parte, para reconhecer a parcela de R$ 47.454,69 (cod. 5952), a título de CSRF,
na composição do saldo negativo de CSLL, apurado no PA 02/10/2014 a 31/12/2014.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 93 que não reconheceu do crédito indicado no PER/DCOMP no
31232.16996.151015.1.2.03-2276, transmitido com o objetivo de solicitar a restituição
do montante de R$ 10.338.308,25, correspondente ao saldo negativo de CSLL
pertinente ao período de apuração 02/10/2014 a 31/12/2014.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária
(DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo
que emitiu o Despacho Decisório em comento, pelo qual não foi apurado saldo negativo
de CSLL disponível para restituição.
Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito o indeferimento da
solicitação decorre da não confirmação das seguintes parcelas de formação do saldo
negativo de CSLL:

Cientificado por via eletrônica, em 19/12/2016, o contribuinte representado por
procurador (fls. 137 a 140), apresentou em 18/01/2017, a manifestação de
inconformidade de fls. 99 a 126, na qual alega , em apertada síntese, o seguinte.
DA GLOSA REFERENTE AOS RENDIMENTOS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO
CÓD. 5952 – RETENÇÃO CONFIRMADA EM DIRF: R$ 5.411,49
Da consulta do Livro Razão da Recorrente (Doc. 04) no período, é possível verificar o
efetivo registro e contabilização dos rendimentos correspondentes à retenção em tela,
vejam:

Ocorre, no entanto, que, por um lapso, a Recorrente ao escriturar aludidos valores em
sua ECF, precisamente no Registro L300 – Demonstração do Resultado Líquido no
Período Fiscal (Doc. 05) acabou por registrar tais rendimentos na conta de Receitas de
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

Exportação de Serviços, ao invés de registrar na conta de Receita de Prestação de
Serviços no Mercado Interno:

CÓD. 5952 – RETENÇÃO CONFIRMADA EM DIRF: R$ 42.043,20
Da consulta do Livro Razão da Recorrente (Doc. 04) no período, também é possível
verificar o efetivo registro e contabilização dos citados rendimentos, vejam:

Cumpre à Recorrente elucidar que, a despeito de se tratar de rendimento cuja retenção
tenha se dado em mai/2014, referido saldo de retenção não foi objeto de PER de período
anterior (jan-out/2014). Assim, a razão do pedido de referidos valores se justifica ante a
ausência de pedido anteriormente formulado, ou seja, no PER no
15296.63881.190515.1.6.03-3500 (Doc. 07) referente ao período jan-out/2014 a
Recorrente não incluiu tais valores.
Ainda de maneira a demonstrar que referidos rendimentos foram oferecidos à
tributação, queiram os Ilmo. Julgadores observar na sheet “Rec. – out a dez” do Livro
Razão já juntado de que a soma dos valores das receitas do período jan-set/2014 totaliza
o valor de R$ 7.373.917,01 indicados na DIPJ, vejam:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

Conforme se observa, os valores dos rendimentos foram efetivamente tributados,
porém, no mês de mai/2014, razão pela qual a Autoridade Fiscal não os verificou
quando da análise do presente PER.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DO SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
ESTIMATIVAS PENDENTES DE DECISÃO FINAL
Parte das estimativas antecipadas de CSLL que foram objeto de declarações de
compensação e que compuseram a formação do saldo negativo apurado pela Recorrente
em 2014 ainda aguarda análise e julgamento definitivo por esta Receita Federal do
Brasil.
Assim, a impossibilidade do indeferimento do presente pedido de restituição decorre de
litispendência com os processos administrativos dos créditos utilizados para
compensação das estimativas antecipadas, nos quais (i) aguarda-se análise definitiva da
RFB acerca do crédito pleiteado
Assim, é certo que, até o momento, não havendo análise conclusiva sobre o PER
apresentado, por certo que não se deve considerar como não confirmada a compensação
decorrente do citado crédito, de modo que não podem ser utilizadas como meio a
diminuir o saldo negativo.
Ainda que se ventile a hipótese de que, futuramente, o crédito disposto na citada PER
não venha a ser confirmado, a Recorrente ainda poderá se valer da apresentação de
Manifestação de Inconformidade e demais procedimentos no âmbito do contencioso de
forma a ver alcançado seu direito, de forma que, por certo, até que se tenha conclusão
definitiva sobre a análise de tais créditos, as compensações que dele decorram não
devem ser consideradas não confirmadas e/ou não homologadas.
Cumpre dispor, ainda, que, por expressa previsão do parágrafo 11 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, a manifestação de inconformidade apresentada deve suspender a exigibilidade
do crédito tributário objeto da declaração de compensação, nos termos do inciso III do
artigo 151 do Código Tributário Nacional:
Ora, enquanto não for proferida decisão que analise em definitivo a validade dos
créditos tributários que compuseram as estimativas do ano de 2014, não há o que se
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

falar em indeferimento do saldo negativo, pois tal decisão está vinculada à validação
daquela parcela do crédito que ainda está em análise.
Mas não é só! Eventual não reconhecimento das compensações das estimativas de
CSLL com crédito de PIS/COFINS em processo distinto, ou ainda, a falta de análise de
DCOMP’s referentes às compensações, não pode resultar no não reconhecimento do
saldo negativo apurado ao final do exercício, já que a mera possibilidade de
homologação das compensações ao final da discussão administrativa resulta no
pagamento da estimativa mensal e deve ser considerado na apuração do saldo negativo.
Neste sentido, considerando todo o trâmite processual até a decisão final de processo
administrativo, não é razoável que sejam realizadas cobranças à Recorrente de débitos
cuja exigibilidade encontra-se suspensa, de forma direta ou indireta, reduzindo-se o
saldo negativo formado ao final do período de apuração.
Aliás, justifica-se tal impedimento por uma questão muito simples: haveria duplicidade
de cobrança contra a Recorrente: a primeira referente ao valor da estimativa não
confirmada – já que até o momento não houve sequer a análise completa do pedido; e a
segunda referente ao saldo negativo que eventualmente deixar de ser reconhecido pelo
indeferimento da estimativa compensada.
Ora, na remota hipótese de não ocorrer o reconhecimento do direito creditório em sua
integralidade, a Recorrente será compelida a solver, em algum momento futuro, o valor
da referida estimativa, inclusive com os devidos acréscimos legais.
Não obstante tais argumentos, vale destacar o voto vencedor proferido pelo Conselheiro
Fernando Daniel de Moura Fonseca no V. Acórdão 1801002.020, em julgamento
realizado pela C. 1a Turma Especial deste E. Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
Estimativas quitadas por meio de declaração de compensação devem compor o saldo
negativo do período a que se referem ainda que tenham sido objeto de despacho
decisório que deixa de homologá-las.
Ou seja, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final, o débito de
estimativa mensal de IRPJ ou CSLL compensado tem a sua exigibilidade suspensa, de
modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o que
também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
formado ao final do período de apuração.
De todo modo, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação, ainda sim esta parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo. É que, em caso de não homologação da compensação, o respectivo
crédito tributário será regularmente exigido do contribuinte através de execução fiscal,
que, quando paga (voluntária ou forçadamente), irá impor a recomposição do saldo
negativo. (...)
A conclusão acima é irretocável, já que o entendimento da Receita Federal – de glosar o
saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por compensação não
homologada – caracteriza dupla cobrança do mesmo crédito tributário, uma vez que: (i)
de um lado, o Fisco estará desconsiderando o pagamento da estimativa mensal e
reduzindo o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que acarretará a não
homologação das compensações que aproveitaram tal crédito; (ii) de outro lado, o Fisco
também irá exigir do contribuinte a estimativa mensal quitada através da compensação
não homologada pela via da execução fiscal. Em outras palavras o contribuinte
terminará quitando duas vezes o mesmo débito: (i) mediante a redução do saldo
negativo e (ii) pela via da execução fiscal (cobrança do débito de estimativa objeto da
compensação não homologada).
Em caso semelhante já enfrentado pela Recorrente, o Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT da Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, em relatório
que deu suporte a despacho decisório exarado por aquela Delegacia nos autos do
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

processo administrativo 13854.000044/2003-91, houve por bem consignar tal
entendimento da seguinte maneira:
Observe-se que, se ocorrer a confirmação da não homologação das compensações das
estimativas mensais de CSLL mencionadas acima nas instâncias administrativas
superiores, esses débitos deverão ser integralmente pagos pelo contribuinte com a
respectiva multa e juros. Se isso não ocorrer, os débitos serão encaminhados à PFN para
inscrição em dívida ativa da União e posterior execução judicial. Portanto, tendo em
vista que os débitos do contribuinte relativos às estimativas mensais de CSLL do ano
calendário 2002 estão controladas nos processos administrativos mencionados
anteriormente, não cabe glosa desses valores na apuração do crédito em análise.
Dessa forma, considerando que o pagamento informado no quadro acima foi
confirmado e que as compensações efetuadas pelo contribuinte para quitar as
estimativas mensais de CSLL relativas ao ano- calendário de 2002 foram localizadas
nos processos administrativos supramencionados, tem-se que o saldo negativo de CSLL
apurado n DIPJ/2003, no valor de R$ 188.969,21, está comprovado (Destaques da
Manifestante)
Não obstante tais argumentos, é necessário ressaltar que as compensações que
compuseram as estimativas foram devidamente registradas por meio de DCOMP’s,
instrumento de confissão de dívida que, por si só já é suficiente para efetuar o
lançamento do crédito tributário
Aliás, conforme acima aduzido, mesmo que se mantenha a glosa do crédito utilizado na
compensação das estimativas indicadas, após julgamento e diligência fiscal, tal valor
compensado por DCOMP será cobrado no respectivo Processo Administrativo ou,
ainda, em futura execução fiscal.
É certo que, até o momento, no que se refere às compensações não homologadas, ainda
não foram analisadas em sua integralidade pela autoridade competente, de modo que
não podem ser utilizadas como meio a diminuir o saldo negativo.
Repisa-se ainda o fato de que tal posicionamento foi adotado pela Coordenação-Geral
de Tributação da Secretaria da Receita Federal, através da Solução de Consulta Interna
(Cosit) no 18:
Dessa forma, a análise do presente pedido de restituição fica prejudicada, tendo em vista
os argumentos acima, razão pela qual a equipe de fiscalização, ao invés de indeferir de
plano o pedido feito pela Recorrente, deveria aguardar, ao menos, o desfecho de todos
os PER’s apresentados.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 02/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
CSRF - Reconhece-se o direito de utilização do credito relativo a retenção de CSLL
incidente sobre rendimentos oferecidos à tributação em apuração anual e comprovado
por informes de rendimentos ou constante dos sistemas de informação da Administração
Tributária.
ESTIMATIVA COMPENSADA. - O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de
estimativa objeto de Declaração de Compensação não homologada, não goza dos
atributos de liquidez e certeza, e por conseguinte não pode ser admitido na formação do
saldo negativo passível de restituição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
Em 19/10/2021, foi registada a solicitação de juntada de Mandado Judicial, por
meio do qual foi dada a ciência ao Presidente do CARF de sentença proferida em 17/10/2021,
onde foi concedida a segurança, para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias seja
realizado o julgamento definitivo dos recursos voluntários interpostos nos processos
administrativos
fiscais
de
números
16692.721044/2014-70,
16692.721133/2016-88
e
16692.723417/2014-47.
Em 25/10/2021, o presente processo foi indicado por este Conselheiro para
inclusão na pauta julgamento da sessão seguinte (novembro/21).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Segundo o demonstrativo elaborado pela Autoridade Tributária responsável pela
análise inicial do crédito (fls. 42 e 43), a redução do crédito decorre:
(i) R$ 47.454,69 – não confirmação da CSRF (cód. 5952), em face da falta de
tributação do rendimento relativo à prestação de serviços correspondente à retenção sofrida;
(ii) R$ 10.561.750,21 – não confirmação da parcela de CSLL devida por
estimativa no mês de outubro de 2014, objeto de Declaração de Compensação não confirmada.
A decisão recorrida reconheceu integralmente a parcela da CSRF (R$ 47.454,69),
no cômputo do saldo negativo de CSLL pertinente ao PA 02/10/2014 a 31/10/2014.
Deste modo, a discussão reside em definir se as estimativas quitadas via
compensação são passíveis de formar o saldo negativo e, neste sentido, crédito passível de
utilização em declaração de compensação – DCOMP.
Alega o contribuinte, em síntese, que as estimativas mensais compensadas devem
ser consideradas na apuração do saldo negativo em discussão, sob pena de exigência dos valores
em duplicidade, e que nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da
não homologação pela via ordinária. Por seu turno, ao se deparar com estas alegações, o acórdão
recorrido entendeu que os montantes quitados via compensação não podem compor o valor a ser
considerado como crédito compensável.
Pois bem.
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, em relação
ao assunto, melhor solução seria aguardar decisão definitiva de processos considerados
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

prejudiciais, pois, neles, ocorreria a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores
compensados.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)
Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721133/2016-88

Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Por fim, sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação
integrarem o saldo negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da
Súmula CARF 177, de seguinte teor:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão o valor de R$ 10.561.750,21, correspondente à
estimativa compensada no mês de outubro de 2014.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor adicional de R$ 10.561.750,21, a título de estimativas compensadas, na composição do
saldo negativo de CSLL, pertinente ao PA 02/10/2014 a 31/10/2014.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital